Tribunal: TJPA
Processo: 0841448-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841448-54.2022.8.14.0301

APELANTE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO VICTOR OLIVEIRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0841448-54.2022.8.14.0301.
Embargante: ESTADO DO PARÁ.
Embargado: JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que assegurou ao candidato João Victor Oliveira Borges o direito de reintegração em concurso público, do qual fora excluído por não apresentar documentação no prazo editalício, por motivo alheio à sua vontade.
2. O embargante alegou omissão quanto a suposta afronta aos princípios da igualdade, impessoalidade e vinculação ao edital, bem como sobre a ausência de citação de litisconsortes necessários e pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre (i) os princípios constitucionais suscitados; (ii) a juridicidade da regra editalícia quanto ao prazo de apresentação de documentos; (iii) a ausência de citação dos demais candidatos como litisconsortes passivos necessários; e (iv) a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou de forma clara e suficiente as questões controvertidas com base em fundamentos fático-jurídicos adequados.
5. Fundamentação do julgado com base na razoabilidade, proporcionalidade e excepcionalidade da situação enfrentada pelo candidato, afastando, ainda que de forma implícita, a tese de afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
6. Inexistência de obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, conforme orientação jurisprudencial.
7. Inadequação dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito da causa ou de obtenção de efeitos modificativos sem vício na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que aprecia fundamentadamente a controvérsia não incorre em omissão mesmo quando não enfrenta expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte.
Tese de julgamento: 2. A ausência de citação de supostos litisconsortes necessários não constitui omissão da decisão quando tal matéria não foi objeto da apelação nem demonstrada sua relevância jurídica para a causa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º; CF/1988, arts. 5º, caput e incisos II e XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016 (Info 585).
________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento nos incisos II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível em que figura como parte embargada JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES.

A decisão ora impugnada, da lavra de Relator desta Colenda Segunda Turma de Direito Público, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo, assim, decisão que garantira ao recorrido sua reintegração no certame público do qual fora excluído por não ter apresentado documentação no prazo estipulado em edital.

A Procuradoria-Geral do Estado sustenta a tempestividade do recurso, asseverando que a intimação da decisão ocorreu em 20 de setembro de 2024, e que, nos termos do art. 183 do CPC, aplica-se à Fazenda Pública o prazo em dobro para recorrer, perfazendo-se o termo final em 07 de outubro de 2024. A petição recursal foi protocolada em 30 de setembro de 2024, dentro, portanto, do lapso legal.

Aduz o Embargante que a decisão incorreu em omissão quanto a diversos pontos suscitados em sua apelação, o que autoriza o manejo dos aclaratórios. Em síntese, alega que não foram apreciadas questões relevantes concernentes aos seguintes princípios constitucionais.

Sustenta que a reintegração do candidato que não observou os prazos editalícios ofende o princípio da igualdade entre os concorrentes, favorecendo indevidamente o embargado em detrimento dos demais candidatos que respeitaram rigorosamente as exigências temporais do edital.

Argumenta que o edital possui força normativa e deve vincular tanto a Administração quanto os candidatos, sendo o descumprimento dos prazos editalícios motivo legal para exclusão do certame. A decisão, contudo, teria deixado de abordar a juridicidade dessa regra e os seus efeitos jurídicos.

Defende que a decisão que beneficiou o embargado sem respeito às regras do edital fere o princípio da impessoalidade, na medida em que teria privilegiado um candidato em prejuízo aos demais.

Aponta a existência de omissão quanto à necessidade de citação dos demais candidatos melhor classificados no concurso, cuja esfera jurídica poderia ser afetada pela reintegração do embargado. Transcreve precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre nulidade de sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em situações similares.

Além disso, requer expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição da República.

Por fim, o Embargante pleiteia:

• o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas,
• a apreciação dos princípios constitucionais e dispositivos legais referidos,
• bem como o consequente prequestionamento para fins de recurso especial e/ou extraordinário.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. Afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

Não se vislumbra, na decisão embargada, qualquer vício apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

O recurso em análise, todavia, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, e não propriamente com eventual vício que comprometa sua clareza, coerência ou completude.

A decisão embargada enfrentou de modo suficiente e fundamentado a controvérsia posta nos autos, com base em premissas fático-jurídicas assentadas na documentação apresentada e na jurisprudência consolidada. Reconheceu-se, naquela ocasião, que a apresentação posterior da Certidão de Quitação Eleitoral, antes da finalização da fase de investigação social e do início do Curso de Formação, não justificava a exclusão sumária do candidato, diante de circunstâncias excepcionais comprovadamente alheias à sua vontade, como a falha sistêmica do TRE-TO, devidamente atestada.

O julgado apreciou a legalidade do ato administrativo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, como se sabe, integram o rol de balizas constitucionais que legitimam o controle jurisdicional sobre a discricionariedade administrativa, especialmente quando esta revela excesso ou formalismo desmedido, em prejuízo à boa-fé objetiva e ao interesse público.

Quanto às alegações relativas à violação dos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, tais fundamentos foram implicitamente analisados ao se concluir pela desproporcionalidade da eliminação. Ao reconhecer a razoabilidade da reintegração do candidato que comprovadamente enfrentou impedimento técnico extraordinário, o decisum afastou, de maneira implícita, a tese de violação à igualdade de condições entre os concorrentes, justamente por preservar o caráter equitativo e humano do certame.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente, o que foi devidamente observado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que não se exige pronunciamento literal sobre cada norma jurídica para efeito de prequestionamento, sendo bastante o exame da matéria controvertida de forma fundamentada.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.” STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Por fim, quanto à alegada ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, tal questão não foi sequer objeto de insurgência principal na apelação e tampouco constitui vício da decisão embargada, que analisou a matéria dentro dos limites em que proposta, observando o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Por oportuno, alerta-se às partes que a interposição de embargos declaratórios com caráter meramente protelatório acarretará a imposição de multa, conforme estabelece o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025